Tribunal: TJDFT
Processo: 0739596-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739596-46.2021.8.07.0000 Agravante(s) BANCO C6 Consignado S.A Agravado(s) ITALO ARAUJO LEAO EIRELI - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão (ID 3345505) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Italo Leao Araujo Eireli ME contra a ora agravante e Stone Pagamentos S.A., rejeitou as impugnações apresentadas por ambas as devedoras, reputando correto o valor exequendo indicado pelo exequente no requerimento inicial. No mais, o Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores depositados pelas executadas à preclusão da decisão. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 3345505, p. 205). Em suas razões recursais (ID 31336324), a agravante sustenta, em suma, que o valor exequendo indicado pelo credor seria excessivo, porque revelaria "o emprego de procedimentos técnicos inadequados, que acabam por desvirtuar a cifra final apurada". Ressalta que "o Agravado realizou os cálculos de forma equivocada, tendo em vista que deveria indicar a data determinada em sentença, ora data da citação, ocorrida em 11/08/2020, portanto resta equivocada a atualização do exequente, incorrendo em excesso no valor executado, não observando o título judicial existente, merecendo acolhida a alegação de excesso de execução". Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até análise final por esta Turma julgadora. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 31345506). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. A uma porque não devidamente verificado, de plano, o excesso de execução defendido pela parte agravante, o que demanda ampla análise do feito, medida esta incompatível com atual momento processual. Não se verifica, assim, neste instante, a probabilidade de provimento do recurso. A duas porque o Juízo de origem expressamente ressalvou eventuais levantamentos de valores depositados judicialmente à preclusão da r. decisão agravada, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Desse modo, não verificados, por ora, os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, revela-se inviável a concessão da medida liminar vindicada, Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora